Tribunal: STF
Processo: ARE 1442082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE IPATINGA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COMPLEMENTAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI Nº 1.0000.16.052544-0/000 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - EFEITOS EX NUNC - DIFERENÇAS PRETÉRITAS E PARCELAS FUTURAS - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL - § ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. O Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n. 1.0000.16.052544-0/000, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei municipal nº 1.311/94, do Município de Ipatinga, com eficácia ex nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar. Comprovado que as autoras se enquadram na situação excepcional para a qual foram modulados os efeitos da decisão proferida na medida cautelar, imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau, que reconheceu o seu direito à complementação da aposentadoria, com o pagamento das verbas futuras e também das verbas pretéritas não pagas, independentemente da alegação de existência de crise financeira no âmbito da Municipalidade. Não há falar em redistribuição do ônus sucumbencial quando estes foram arbitrados corretamente pelo juízo de primeiro grau, nos moldes do §único do art. 86 do CPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente